Tribunal: STF
Processo: RE 70270
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-12
Data de publicação: 1972-04-12

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DE FILHA ADULTERINA A MATRE, JULGADA
IMPROCEDENTE EM GRAU DE APELAÇÃO. PRETENSO ERRO NA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO LOCAL, PORQUE OS VOTOS MAJORITARIOS CONDUZIRAM A CARÊNCIA DA
AÇÃO, E NÃO A SUA IMPROCEDENCIA. EXTEMPORANEIDADE DO ARGUMENTO, A
FALTA DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS E, SUCESSIVAMENTE,
DE EMBARGOS INFRINGENTES NA INSTÂNCIA ORDINARIA. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.